Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738238-41.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0030125-40.2004.8.07.0001 – ids 207664324; 207952137 – EmD improvidos) que, em cumprimento de sentença, intimou as ex-coproprietárias a informar, com base na avaliação do imóvel (R13-27621, 1o RI/DF – id 205128609; R$ 3.300.000,00) alienado em leilão judicial, o valor da cota de cada uma delas, para a transferência respectiva, após a preclusão, para a conta bancária que vierem a indicar, devendo eventual saldo remanescente ser transferido para a 8a Vara Cível de Brasília tendo em vista a anterioridade da constrição anotada (R9 – 27.621). Suscita nulidade do leilão por omissão no edital quanto às frações de copropriedade, o que ofenderia o princípio da publicidade e transparência, em prejuízo próprio e dos arrematantes, pois não tiveram plena ciência das condições de alienação. O resultado teria sido desproporcional, considerando que a maior parte do valor da arrematação será destinado às ex-coproprietárias, sobrando–lhe valor muito inferior ao necessário para a satisfação do seu crédito. Acrescenta que o valor de arrematação, e não o da avaliação, é o mais adequado para garantir o equilíbrio entre as partes, além do que a aplicação do CPC 843, § 2o desconsidera a significativa diferença entre o valor da avaliação e o da arrematação, cabendo a interpretação do referido dispositivo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do recurso O Juízo a quo oficiou para informar o indeferimento do pedido de anulação da arrematação e a manutenção da decisão agravada (id 64251999). O agravante foi intimado (ids. 64580581 e 64580581) para esclarecer o número do Resp. a que se referiu na petição recursal, pois o que indicou (REsp. 1.322.628) trata de matéria estranha à do agravo e aos excertos que transcreveu. No entanto, deixou o prazo transcorrer in albis (id 64991737). 2. O recurso comporta conhecimento apenas em parte. O agravante/exequente carece de legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito alheio, qual seja, o do arrematante – CPC 18 -, razão pela qual não conheço desse capítulo do agravo, no que concerne ao arrematante. Também não conheço do capítulo relativo a suposto vício do edital do leilão. Essa matéria não consta da decisão agravada, sendo deduzida pela primeira vez no presente recurso. Não pode, portanto, ser conhecida pelo Tribunal, em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Não bastasse isso, a alegação deu-se posteriormente ao aperfeiçoamento da arrematação, com a expedição da carta respectiva, o que inviabiliza o seu conhecimento em outra sede que não seja a ação autônoma de que trata o CPC 903, caput e § 4o. Dessarte, o conhecimento do agravo fica limitado à base de cálculo do valor da cota dos coproprietários. A propósito, não constato o fumus boni juris. A pretensão do agravante no sentido de que a base de cálculo deve ser o preço da arrematação, e não o da avaliação do imóvel, contraria expressa disposição legal (CPC 843, § 2o), de acordo com a qual o valor da cota-parte deve ser “calculado com base na avaliação.” Apesar da clareza da lei, atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, 3a Turma, REsp. 1.818.926, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2021); EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor de alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem (art. 843, § 2o, do CPC/2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 2.325.557, Min. Marco Buzzi, 2023). EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ARREMATAÇÃO. CÔNJUGE MEEIRO. COPROPRIETÁRIO. VALOR DA AVALIAÇÃO. I - O § 2o do art. 843 do CPC/2015 assegurou que o bem indivisível poderia ser alienado, desde que o valor da alienação seja suficiente para assegurar o valor de 50% sobre o valor da avaliação ao coproprietário. Precedentes. II - Independentemente do valor da venda, deve ser assegurada ao coproprietário de bem indivisível a importância correspondente a 50% do valor da avaliação. III - Recurso especial provido. (STJ, 2a Turma, REsp. 1.722.466, Min. Francisco Falcão, 2023); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. LEILÃO JUDICIAL. RESULTADO NEGATIVO. NOVA HASTA PÚBLICA. VALOR MÍNIMO. METADE DA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIETÁRIA. QUOTA PARTE. PREFERÊNCIA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (CPC, art. 843). 3. Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação (CPC, art. 843, § 2o). 4. Na hipótese de concorrência entre um coproprietário e um terceiro (arrematante), aquele terá preferência na compra, desde que pague o mesmo valor oferecido por comprador que não integra o condomínio patrimonial. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, 8a Turma Cível, ac. 1.714.971, Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2023); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM. INDIVISÍVEL. COPROPRIETÁRIOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. QUOTA-PARTE. A penhora de bem indivisível com coproprietários é regulada pelo artigo 843, do Código de Processo Civil, que admite a constrição judicial do bem e estipula que a quota-parte devida ao coproprietário deve ser calculada com base na avaliação e recairá sobre o produto da alienação. Ao coproprietário assiste a possibilidade de adjudicar a quota-parte cabível ao executado, depositando em juízo o respectivo valor, calculado de acordo com a avaliação do bem, consoante previsão do artigo 876, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil.o, do Código de Processo Civil. (TJDFT, 6a Turma Cível, ac. 1.218.323, Des. Esdras Neves, 2019). 3. Conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator